Tribunal: TJES
Processo: 0001200-45.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-45.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANI ADALBERTO BUSS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, embargos de declaração anteriores, sob a alegação de omissão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, considerada matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária; e
(ii) determinar se o apontamento de matéria de ordem pública em embargos de declaração configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para reexame do mérito da decisão recorrida.

Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa a juros de mora e correção monetária não foi objeto do recurso de apelação, conforme expressamente consignado no voto condutor.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de matéria de ordem pública, é vedada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há obrigação do órgão julgador de rebater todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para reexame do mérito ou inovação recursal.

A matéria de ordem pública não afasta a vedação à inovação recursal nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.718.773/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001200-45.2018.8.08.0056

EMBARGANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:
JOVANI ADALBERTO BUSS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em razão do v. Acórdão (id
8579977
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos anteriormente, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Não se pode acolher a alegação de contradição quando os fundamentos adotados no voto condutor são coerentes com a conclusão obtida, ainda que a corte tenha incorrido em
reformatio in pejus,
porquanto eventual erro de julgamento deve ser combatido na via recursal própria.

3. Não tendo a recorrente impugnado, no apelo, os juros e a correção monetária, não há que se falar em omissão a respeito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 8669625) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, omissão no que diz respeito à incidência dos juros de mora e da correção monetária - alegação de matéria de ordem pública.

É cediço, que os
embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery que
“De igual modo, não é possível acolher a alegação de omissão quanto aos juros e a correção monetária, uma vez que tais matérias não foram objeto do apelo, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência do referido vício”
.

Ressalte-se, na esteira do posicionamento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que “
O fato da discussão versar sobre juros não afasta esse impedimento, pois ‘é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior
’”(EDcl no REsp n. 1.718.773/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida no cumprimento de sentença em que o Juízo de primeiro grau determinou que os honorários advocatícios fossem corrigidos monetariamente com base na TR até 25/03/2015 e, após essa data, pelo IPCA-e, além de estabelecer que a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença do interesse recursal do Município de Viana, considerando que a decisão de primeiro grau já acolheu o pedido do agravante quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora; e (ii) analisar a possibilidade de inovação recursal ao se pleitear tese diversa, baseada em jurisprudência posterior à interposição do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso carece de interesse recursal, pois o pedido do Município já foi acolhido na decisão de primeiro grau, inexistindo, portanto, o trinômio necessidade-utilidade-adequação necessário para o conhecimento do recurso. Configura-se inovação recursal o pleito por um entendimento diverso do originalmente defendido e que não foi submetido à apreciação do Magistrado a quo.
A matéria de ordem pública, como juros e correção monetária, não afasta o impedimento de inovação recursal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quando o pedido do recorrente já foi acolhido pela decisão recorrida. Inovação recursal não é admitida, mesmo em matéria de ordem pública, quando o fundamento não foi suscitado nas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e art. 85, §16; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.718.773/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
5005508-71.2022.8.08.0000
, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data
: 03/Dec/2024).

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.